Tribunal: STF
Processo: HC 246424
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Aplicação da causa especial de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, como reflexos no regime prisional e na possibilidade de substituição da pena corporal por sanções restritivas de direitos (art. 44 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível a análise das questões suscitadas diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito das matérias veiculadas inviabiliza que elas sejam analisadas no Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.